Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705465-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY ROMERO DERENUSSON AGRAVADO: SANDRA MARIA SOARES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DARCY ROMERO DERENUSSON em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF, que nos autos de interdição de SANDRA MARIA SOARES DE CARVALHO (proc. no 0716226-12.2020.8.07.0020), ajuizada pelo agravante e seus filhos, indeferiu o pedido de fixação da remuneração em favor do curador provisório, ora agravante e companheiro da curatelada, pelo encargo da curatela. A decisão agravada foi assim exarada (ID 82192006 do processo de referência): Trata-se de pedido de fixação de remuneração ao curador DARCY ROMERO DERENUSSON, bem como autorização para aquisição de imóvel para moradia da interditanda. Alega o requerente que: a) A curatela consome a totalidade do tempo que o curador tem disponível para o trabalho. Informa que desde a mudança do casal do Rio de Janeiro para Brasília abdicou de todos os seus afazeres profissionais para se dedicar à criação dos filhos e organização do lar. Requer a fixação de remuneração proporcional à importância dos bens administrados. b) A interditanda vive em imóvel alugado e que, antes de ser acometida pela patologia que causou sua interdição provisória, manifestou interesse em adquirir um imóvel para residência de sua família. Requer autorização judicial para a compra de um imóvel no mesmo prédio em que a família reside por um preço oferecido abaixo do valor de mercado. Encaminhado os autos ao Ministério Público este manifestou pelo indeferimento do pedido de remuneração do curador, bem como pelo indeferimento do processamento autorização para compra de bem imóvel nestes autos. Decido. A pretensão de estabelecimento de remuneração encontra respaldo legal nos artigos 1.752, 1.753 e 1.754 do Código Civil, que autorizam a remuneração do tutor pela administração do tutelado e se aplicam à curatela por disposição do artigo 1.774 do mesmo Diploma Legal. Todavia tal verba só será fixada se o juiz entender cabível e se tal remuneração não colidir com a essência do múnus assumido, já que o encargo da curatela (quando recai sobre um parente próximo) envolve cuidados inerentes aos próprios deveres familiares, que foram apenas regulamentados com o ajuizamento da ação. A remuneração não constitui, portanto, direito do curador, sobretudo quando exerce a curatela em virtude do vínculo de parentesco e laços afetivos que mantém com a curatelada. Nessas circunstâncias, o deferimento da ajuda de custo depende da renda e das despesas da curatelada. Somente quando houver saldo positivo e reservas suficientes para situações eventuais e emergenciais, poderá ser deferida a remuneração, sempre com razoabilidade e moderação. No presente caso, valho-me dos argumentos lançados pela manifestação do Ministério Público: “não há elementos bastantes para se inferir que a requerida dispõe de recursos para manter remuneração em favor do curador, sem comprometer o próprio sustento. Por oportuno, conforme consta da inicial, a requerida contraiu despesas entre 2018 e 2020, no importe de R$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais), montante que inequivocamente compromete seu poder aquisitivo”. Ademais, o feito encontra-se, ainda, em fase inicial, com a designação de audiência de entrevista, devendo aguardar a citação da interditanda. Quanto ao pedido de autorização para a compra do imóvel para moradia da interditantda, o pleito deverá ser formulado em outra via, a fim de evitar tumulto processual. Ante o exposto INDEFIRO o pedido fixação de remuneração em favor do curador provisório da interditanda. Outrossim, nego seguimento ao pedido de autorização para aquisição de bem imóvel para moradia da interditanda. Prossiga-se com o feito. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Águas Claras/DF, 28 de janeiro de 2021. GILMAR RODRIGUES DA SILVA Juiz de Direito Nas razões do agravo de instrumento (ID 23489020, p. 1-7), o agravante relata que vive em regime de união estável com a interditanda desde 1988, que dessa união nasceram dois filhos, os quais também integram o polo ativo do processo de interdição. Conta que o casal inicialmente, morava no Rio de Janeiro, por questão de trabalho da companheira, em 1995, mudaram para Brasília. Fala que a Interditanda é servidora pública do Senado Federal. Afirma que quando se mudaram do Rio de Janeiro para esta Capital Federal, o agravante pediu dispensa dos empregos de professor, chegando aqui, deixou de trabalhar para dedicar a educação dos filhos e da organização do lar da família. Ressalta que foi nomeado pelo juízo de origem como curador provisório de sua companheira, em razão do encargo da curatela e o estado de saúde da curatelada, que exige dedicação do agravante tempo integral a sua companheira, é necessário o deferimento em favor do recorrente de ajuda de custo com base nos artigos 1.752 e 1.774 do Código Civil. Esclarece que a curatelada quem custeia as despesas da residência onde mora a interditanda, o agravante e a filha do casal. Diz que o agravante e a filha do casal tem uma dependência financeira completa da agravada. Pondera que após a decretação da interdição da agravada, os gastos pessoais do agravante e da filha não poderão serem lançados como despesas da Interditanda. Enfatiza que o recorrente dedica o seu tempo todo aos cuidados com sua companheira, porque a saúde da agravada vem decaindo progressivamente. Com essas alegações pede atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para fixar remuneração provisória ao agravante pelo encargo de curador, nos termos do art. 1.752 do Código Civil, até julgamento final do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso, para reformar a decisão hostilizada e deferir de forma definitiva remuneração ao curador, com observância da proporcionalidade e da razoabilidade em consonância com o patrimônio da Interditanda. O recurso foi preparado (ID 23489021 e 23489023). É o breve relatório. Decido. Não obstante a irresignação do agravante, constato que o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal, pelas razões a seguir declinadas. Em verdade, o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, por regra, as hipóteses de cabimento são enumeradas no art. 1.015 do CPC, que assim estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O colendo Superior Tribunal de Justiça no exercício de guardião da legislação federal, que lhe atribuiu a Constituição Federal (art. 105, inc. III), pôs um ponto final na controvérsia instalada sobre ser, ou não, enclausuradas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. No julgamento do REsp 1704520/MT em regime de recurso repetitivo no denominado “Tema 988”, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC, aquela Corte Superior fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Vê-se que o colendo STJ mitigou de forma delimitada, uma vez que admitiu o cabimento do agravo de instrumento fora das hipóteses do mencionado dispositivo processual, apenas para os casos excepcionais de urgência comprovada, situação que não se coaduna com a pretensão veiculado neste recurso. Muito embora, o agravante invoca como urgência, o caráter alimentar da remuneração postulada, não se vislumbra uma urgência iminente na situação dos autos. Nesse particular, destaco o seguinte excerto da decisão agravada, que muito bem pautou para indeferir o pedido do recorrente: “A remuneração não constitui, portanto, direito do curador, sobretudo quando exerce a curatela em virtude do vínculo de parentesco e laços afetivos que mantém com a curatelada.” Reitero que não evidencia urgência de grande robustez na pretensão do recorrente. Além do que, envolve interesse de suposta incapaz, circunstância que exige uma dose elevada de cautela. De outro lado, a remuneração para tal mister exige aferição da capacidade econômica e financeira da interdidanta, situação que requer instrução probatória exauriente, medida não compatível pela via do agravo de instrumento, que é um procedimento de cognição rasa. Em contrapartida, o art. 1.752 do Código Civil invocado como fundamento de validade do pedido de remuneração ao agravante pelo encargo da curatela, estabelece que a remuneração será fixada proporcionalmente aos bens administrados. No entanto, não foi indicado patrimônio de proprietária da interditanda, para ser administrado pelo seu curador provisório, senão confira a disposição do mencionado artigo: Art. 1.752. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado; mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. § 1 o Ao protutor será arbitrada uma gratificação módica pela fiscalização efetuada. § 2 o São solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas às quais competia fiscalizar a atividade do tutor, e as que concorreram para o dano. (grifo nosso) Fortes nessas razões, o processo não ostenta uma urgência inarredável. Bem como, não é possível fazer uma interpretação extensiva do rol do art. 1.015 do CPC, como não o fez o colendo STJ, por ocasião do julgamento de recurso em regime de repetitivo. Nessa linha de pensamento é a compreensão da egrégia 5a Turma Civil, conforme pode aferir o julgado a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PRAZO EM DOBRO. ART. 229, CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. A decisão que decreta a revelia não desafia a interposição de agravo de instrumento porque não está prevista no rol do artigo 1.015, do CPC, e, quando não há inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, não está autorizada a mitigação do rol, conforme a tese fixada no REsp n.o 1.704.520/MT. 2. O artigo 229, do CPC, estabelece que os litisconsortes terão o prazo em dobro quando tiverem procuradores diferentes e de escritórios distintos. 3. Configura cerceamento de defesa a declaração da incidência dos efeitos da revelia quando a contestação é apresentada tempestivamente. 4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa. (Acórdão 1312439, 00048256620158070009, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Não é diferente, a compreensão jurisprudencial adotada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de ser taxativo o rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, senão confira os julgados a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE NEGOU A OITIVA DOS INTERDITANDOS. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CABIMENTO. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. OITIVA DOS INTERDITANDOS. DESNECESSIDADE. AUTO DE CONSTATAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE COMUNICAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTES. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma contida no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (Acórdão 1312304, 07279559520208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1015 CPC. MITIGAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, constam de rol taxativo que não admite interpretação ampliativa. (...) 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1307673, 07274259120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Feito isso, ressalto que é incumbência do relator atribuída pelo legislador processual, conforme estatuído no art. 932, inc. III do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, senão veja: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (grifo nosso). Por conseguinte, a conclusão iniludível, portanto, é o não conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHECO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por via de consequência, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021, 10:55:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator